Tribunal: TJMT
Processo: 1007920-45.2025.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007920-45.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Juros]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[MARILZA DE BRITO NOVAIS - CPF: 424.393.961-68 (APELANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. No 1007920-45.2025.8.11.0003

APELANTE: MARILZA DE BRITO NOVAIS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

E M E N T A

DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO - IMPROCEDÊNCIA - CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO - JUROS REMUNERATÓRIOS – INDICE AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – POSSIBILIDADE - REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato de cartão de crédito firmado com instituição financeira.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem realização de perícia contábil; (ii) aferir se os juros remuneratórios praticados entre 7% e 14,99% ao mês configuram abusividade quando confrontados com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central; (iii) examinar a legalidade da capitalização mensal de juros em contrato celebrado após março de 2000, quando há previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal; (iv) analisar a procedência do pedido de repetição de indébito diante da alegada cobrança de encargos ilegais.

III. Razões de decidir

3. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia versa exclusivamente sobre matéria de direito, sendo desnecessária a realização de perícia contábil para verificação de encargos que constam expressamente das faturas do cartão de crédito e podem ser conferidos por simples cálculo aritmético.

4. Os contratos bancários submetem-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor, permitindo ao julgador afastar cláusulas abusivas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, conforme orientação consolidada na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

5. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não indica, por si só, abusividade, sendo admitida a revisão apenas em situações excepcionais quando demonstrada discrepância significativa em relação à taxa média de mercado, conforme orientação firmada no Recurso Especial Repetitivo 1.061.530/RS e Súmula 382 do Superior Tribunal de Justiça.

6. No caso, as taxas de juros remuneratórios praticadas entre 7% e 14,99% ao mês situam-se aquém da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações de cartão de crédito no período analisado, que oscilou entre 15,12% e 15,13% ao mês, não se caracterizando abusividade.

7. A capitalização mensal de juros é permitida em contratos celebrados após 31 de março de 2000, desde que expressamente pactuada, sendo suficiente a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal para caracterizar a pactuação expressa, conforme tese firmada no Recurso Especial Repetitivo 973.827/RS e Súmula 541 do Superior Tribunal de Justiça.

8. A análise das faturas demonstra previsão expressa de taxa mensal de 7% e taxa anual de 125,21%, sendo esta última superior ao duodécuplo da mensal, o que evidencia a pactuação válida da capitalização mensal de juros, afastando qualquer ilegalidade na cobrança.
9. Inexistindo abusividade nos encargos contratuais praticados, não há cobrança indevida a justificar repetição de indébito, seja na forma simples ou em dobro, mantendo-se a improcedência integral da ação revisional.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O julgamento antecipado da lide em ação revisional de contrato bancário não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia versa exclusivamente sobre matéria de direito e os encargos questionados constam expressamente dos documentos contratuais.

2. Não há abusividade em juros remuneratórios de cartão de crédito quando as taxas praticadas situam-se aquém da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações da mesma natureza.

3. A previsão contratual de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para caracterizar a pactuação expressa da capitalização mensal de juros em contratos celebrados após março de 2000. 4. Inexistindo abusividade nos encargos contratuais, não há direito à repetição de indébito."-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível interposto por
MARILZA DE BRITO NOVAIS
, contra a sentença proferida na
Ação Revisional de Contrato
ajuizada em desfavor do
BANCO BRADESCO S.A
,
que julgou improcedentes os pedidos,
condenando a autora ao pagamento das custas processuais, e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizada da causa, consoante artigo 85, §2o, do CPC/15.

Preliminarmente, argui a apelante que houve cerceamento do seu direito de defesa, uma vez que o feito foi julgado antecipadamente, sem lhe ser oportunizada realização de perícia em total afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

No mérito, reeditando os termos da inicial, sustenta a ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, visto que foram cobrados acima da média de mercado e capitalização de juros, posto que não contratada.

No mais, discorre sobre as regras do Código de Defesa do Consumidor e, ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença nos tópicos acima mencionados.

Contrarrazões no ID no 350592396 pela manutenção do
decisum.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

Prejudicial de mérito: nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Arguiu a autora/apelante que
houve cerceamento do seu direito de defesa, uma vez que o feito foi julgado antecipadamente, sem lhe ser oportunizada realização de perícia em total afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Todavia, razão não lhe assiste.

Isto porque, versa a espécie sobre revisional lastreada em contrato de cartão de crédito de no 4066-55**-****-1181, firmado em 07/11/2023, consoante se observa das faturas de IDs nos 350592362 - Pág. 1/47, cujos pedidos restringem-se aos débitos oriundos desses documentos.

Logo, não se faz necessária a prolação de decisão saneadora ou realização de perícia contábil para a correção e apuração do valor cobrado, uma vez que os índices utilizados constam todos das citadas faturas, podendo, portanto, ser conferidos por simples cálculo aritmético, a ser realizado pelo Contador do Juízo.

Com efeito, a prova pericial em nada acrescentaria para a demonstração dos fatos alegados pela apelante, por tratar-se de matéria exclusivamente de direito.

Nesse sentido:

“[...] Tratando-se de matéria de direito, relativa à legalidade ou não dos encargos estabelecidos na escritura pública de confissão de dívida, que depende apenas da interpretação de normas legais, comportando o julgamento antecipado, a realização de perícia contábil se mostra absolutamente desnecessária. ”

(TJMT – 4a Câmara Cível, RAC. no 3161/2007, Capital, Rel. Des. Márcio Vidal, j. em 23/06/2008)

Destarte, entendendo o magistrado sentenciante que a dilação probatória era desnecessária para julgamento da lide, agiu com acerto ao dispensar a produção de outras provas, e proferir o julgamento antecipado da lide.

Rejeito
, pois, a prejudicial suscitada.

Mérito

Quanto ao mérito, da análise dos autos, extrai-se que as partes firmaram o
contrato de cartão de crédito de no 4066-55**-****-1181, em 07/11/2023, consoante se observa das faturas de ID no 350592362 - Pág. 1/47, o qual s
ob alegação de cobrança de encargos contratuais elevados e ilegais, tais como juros remuneratórios e capitalização de juros, ajuizou a presente
Ação Revisional
, requerendo o reconhecimento da abusividade dos citados encargos, bem como a restituição do valor cobrado indevidamente em dobro.

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, proferida pelo
Dr. Luiz Antônio Sari.

Pois bem.

Da incidência do Código de Defesa do Consumidor e do
pacta sunt servanda.

Inicialmente, de se pontuar que, exegese do preceituado pela Súmula no 297 do STJ, os contratos bancários se submetem às disposições do Código de Defesa do Consumidor, perdendo força a regra do
pacta sunt servanda
.

Assim é que, toda vez em que provocado, poderá o julgador afastar ou invalidar todas as cláusulas e encargos contratuais abusivos ou, ainda, afastar sua incidência quando abusivamente incluídos na execução do pacto, fazendo-os adequar à razoabilidade e boa-fé objetiva que deve permear tais avenças.

Dos juros remuneratórios

No que tange aos juros remuneratórios, o Recurso Paradigma
RESp. 1.061.530/RS
firmou-se no sentido de que:

“[...] ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. [...]”
(STJ – 1a – Seção - REsp 1061530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

Como se vê, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não mais entende abusivos os juros remuneratórios por simples fixação acima de 12% ao ano (
Súmula 382: “A estipulação de juros remuneratórios de 12% ao ano por si só não indica abusividade
). Entretanto, ainda se mantém na linha de não admitir taxas abusivas, assim consideradas aquelas superiores às denominadas taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN.

No caso em tela, consoante se constata das faturas de cartão de crédito constantes do
ID no 350592362 - Pág. 1/47
, a taxa de juros remuneratórios no período de 10/12/2023 a 14/10/2025,
oscilou entre 07,00% a 14,99% ao mês
.

Segundo informações obtidas do
site
do Banco Central do Brasil (
http://www.bcb.gov.br/?TXCREDMES
), no citado período, ou seja, na data em se discute a contratação, a Taxa Média de Mercado dos juros para a operação mencionada oscilou entre
15,12% a 15,13% ao mês
.

Constata-se, portanto, que os juros remuneratórios das faturas do contrato em discussão foram fixados
aquém
da taxa média de mercado para a operação de crédito mencionada, não havendo falar-se em abusividade.

Portanto, neste tópico, o
decisum
não merece reforma.

Da capitalização de juros.

Por ocasião do julgamento do recurso paradigma REsp no 973.827/RS (
Temas

246
e
247
), segundo a sistemática dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça concluiu que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada, podendo ser assim compreendida a contratação de taxa percentual de juros anuais superior ao duodécuplo da mensal.

No caso, o contrato foi pactuado em 07/11/2023 – ou seja, posteriormente à data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000 (31/03/2000).

Além disso, basta uma singela análise das faturas de cartão de crédito constantes do ID no 350592362 - Pág. 1/47
,

a
exemplo a de ID no 350592362 – Pág - 15
, com
vencimento para 10/06/2024
, para constatar a previsão expressa da cobrança de taxa de juros remuneratórios de 7,00% ao mês e 125,21% ao ano, sendo esta última taxa superior ao duodécuplo da mensal, o que faz presumir a pactuação da capitalização de juros.

Desta feita, plenamente admitida a cobrança de capitalização de juros na forma contratada, pelo que neste tópico o
decisum
também merece reforma.

Da repetição do indébito.

Como já mencionado acima, não se constata qualquer abusividade nos encargos a denotar a cobrança de quantia indevida no valor das parcelas,
sendo descabida qualquer repetição do indébito
.

Nesse sentido, julgado desta C. Câmara:

“
[...]. Se a autora não questionou a cobrança de tarifas/taxas e serviços, tampouco a julgadora singular não se manifestou sobre tal matéria, não há como conhecer de parte da tese recursal, posto que o recurso deve ser analisado nos limites do pedido formulado na petição inicial e do que restou decidido, sob pena de inovação recursal.

Se na hipótese, não há qualquer abusividade nos encargos nominais a denotar a cobrança de quantia indevida no valor das parcelas, não há menor chance de falar-se em repetição de indébito.
[...].”

(TJMT, 2a Câmara - RAC no 516/2014, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, julgado em 30/07/2014) (g.n.).

Destarte, não há menor chance de falar-se em repetição de indébito, face à inexistência de prática ilícita a ensejar tal direito.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Por consequência, levando em consideração ao que dispõe o § 11 do artigo 85 do CPC/15, elevo os honorários já fixados para 15% do valor atualizada da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da parte apelante ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026